Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-95.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA VINCULADA À CASA LOTÉRICA. PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA FRAUDE. NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela autora e pela ré C.L.S.C. em face da sentença que sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré C.L.S.C. a restituir o valor de R$ 9.498,00, bem como o réu R.I.P.J. a restituir o valor de R$ 710,00, ambos à autora. Narra a autora que, no dia 07/07/2025, foi vítima de fraude eletrônica, na qual criminosos se passaram por seu advogado e por um suposto auditor trabalhista, induzindo-a a realizar transferências via PIX para contas vinculadas à Casa Lotérica e ao réu R.I.P.J.. Relata que transferiu os valores de R$ 4.500,00 e R$ 4.998,00 para a Casa Lotérica e R$ 710,00 para o réu R.I.P.J., além de ter sofrido prejuízos com compras fraudulentas em seu cartão, totalizando o prejuízo no importe de R$ 12.574,95.
2. Recurso próprio e tempestivo. Em relação à ré C.L.S.C., custas e preparo recolhidos. Quanto à autora, tendo em vista os documentos apresentados, defiro o requerimento de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a ré C.L.S.C. aponta a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo para justificar o que aconteceu com os valores creditados na conta de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Alega que não houve favorecimento, já que comprovou não ser gestora da conta bancária creditada, não tomando posse e nem dando destino à quantia. Junta novos documentos (e-mails e Ofício da Caixa Econômica Federal), argumentando que foram obtidos somente após a sentença. Pugna pela improcedência da demanda com fundamento no art. 14, § 3o, do CDC (exceção de responsabilidade do fornecedor).
4. Em contrarrazões, a autora afirma que a ré C.L.S.C. não logrou êxito em comprovar sua inocência na prática delituosa. Apresenta impugnação aos novos documentos juntados e ao pedido de declaração de litisconsórcio passivo necessário. Sustenta a inaplicabilidade da exceção de responsabilidade prevista no CDC, visto que não se trata de relação de consumo.
5. Em suas razões recursais, a autora sustenta que a fraude foi uma só, perpetrada em conjunto pelos réus, razão pela qual a condenação deve ser solidária. Defende que os danos morais são devidos, pois foi vítima do golpe e sofreu angústia, humilhação, abalo psicológico e insegurança financeira. Aduz que os danos materiais decorrentes de compras fraudulentas no cartão também são devidos, visto que decorreram do mesmo contexto criminoso.
6. Em contrarrazões, a ré C.L.S.C. aponta que é tão vítima quanto à autora e que não há solidariedade em razão da ausência de vínculo entre os requeridos e eventuais golpistas. Ressalta a culpa concorrente da vítima, diante da negligência em informar os dados de seu cartão de crédito, argumentando que não pode ser responsabilizada pelo PIX creditado na conta do réu R.I.P.J. e pelas compras feitas no cartão de crédito.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em analisar (i) se há incompetência absoluta em razão de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal; (ii) a juntada de novos documentos em sede recursal; (iii) a responsabilidade civil de cada uma das partes; e (iv) eventual ressarcimento por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
8. Preliminar de incompetência absoluta. A argumentação da lotérica sustenta que, por se tratar de permissionária/conta vinculada à Caixa Econômica Federal, haveria litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal. O rito dos Juizados (art. 10 da Lei 9.099/95) não admite intervenção de terceiros de ofício. O litisconsórcio necessário só existe quando a eficácia da sentença depende da citação de todos aqueles que deveriam integrar o polo, o que não se verifica no caso. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
9. Juntada de novos documentos. A ré C.L.S.C. juntou, após a sentença, documentos administrativos e comunicações (e-mails, ofícios da Caixa/relatório policial e decisão administrativa interna) que, segundo a lotérica, demonstrariam isenção de culpa. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. Ao analisar os documentos, apenas o documento de ID 77455373 foi obtido após a data de prolação da sentença. Dessa forma, admito apenas a juntada do referido documento, o qual informa o resultado do processo administrativo interno que tramitou na Caixa Econômica Federal.
10. Responsabilidade da ré C.L.S.C.. No caso em exame, observa-se que o valor transferido pela vítima teve como destino uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal, identificada como operação 4995. A casa lotérica afirma que tal conta possui natureza contábil e não se destina à livre movimentação. De fato, as casas lotéricas atuam como intermediárias na prestação de serviços, tais como pagamentos, recebimentos e apostas, utilizando-se de contas contábeis de custódia e repasse mantidas sob titularidade e administração da própria Caixa Econômica Federal. Essas contas, de caráter de conta contábil, realizam movimentação exclusiva dos valores correspondentes à arrecadação das loterias, à atuação como Correspondente e acertos financeiros, de acordo com as regras pré-definidas pela Caixa, conforme informado pelo próprio banco (ID 77455363 – pág. 4).
11. Analisando os extratos bancários de ambas as contas da casa lotérica (ID 77455361 e 77455362), verifica-se que a conta na qual foi creditada o PIX da autora é uma conta de arrecadação de jogos de loteria e de pagamento de prêmios (Conta 4570/4995/000577210709-3). Assim, verifica-se que os valores dos PIXs realizados pela vítima foram direcionados a uma conta contábil, de movimentação restrita e controlada pela própria Caixa Econômica Federal, sem qualquer interferência da lotérica. Em situações como essa, o numerário ingressa no sistema da Caixa Econômica Federal e é liquidado ou repassado à instituição financeira, conforme a natureza do serviço identificado na transação. Dessa forma, não há prova de que a casa lotérica tenha gerido ou se apropriado dos valores. Assim, cabia à autora demonstrar a efetiva atuação ou proveito direto da lotérica quanto aos valores, o que não restou comprovado. Além disso, a casa lotérica demonstrou ter tomado todas as medidas cabíveis para comunicação da fraude aos órgãos responsáveis (Polícia Civil, Polícia Federal e Caixa Econômica Federal). Portanto, não se pode concluir, a partir da mera identificação da conta vinculada à lotérica, que esta tenha participado ou se beneficiado da fraude.
12. Além disso, considerando que a conta contábil é gerida pela própria Caixa Econômica Federal, sem qualquer interferência da lotérica, cabe à instituição financeira eventual devolução, inclusive, porque, conforme extratos (ID 77455362 – pág. 25), considerável monta foi debitada como prestação de contas, o que denota que os valores foram transferidos para a Caixa Econômica Federal. Em suma, a ré não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade pela reparação do dano.
13. Responsabilidade da autora. No caso, observa-se que a autora não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas por meio de ligação. Além de manter contato com número diverso daquele de seu patrono, compartilhou dados sensíveis (fotografias do cartão com código de segurança) e efetuou pagamento via PIX sem se certificar quem era o destinatário. Desse modo, os documentos trazidos aos autos revelam que a autora realizou operação bancária por sua livre iniciativa, seguindo orientações de terceiros que se faziam passar por seu advogado e por suposto auditor trabalhista.
14. De fato, resta manifesta a negligência da autora na realização da operação bancária, porquanto, na data dos fatos, sob orientação do fraudador, realizou atividades em sua conta bancária e forneceu dados sensíveis. Tal conduta viola o dever básico de cautela e colaboração na segurança das transações, contribuindo para o evento danoso. Destaca-se ainda que, após perceber o golpe, a autora registrou ocorrência no dia seguinte, porém não demonstrou que buscou contato imediato com o banco por meio dos canais oficiais, com o objetivo de acionar o Mecanismo Especial de Devolução (PIX) e bloquear as transações no cartão de crédito.
15. Danos materiais e morais. Quanto às compras fraudulentas no cartão (Santander e C6), a materialidade do débito existe, mas decorre diretamente da entrega de dados pela própria autora. A responsabilidade da lotérica por tais compras não restou demonstrada. Eventual ressarcimento deve ser buscado junto à operadora do cartão e apurado se houve falha na autenticação/segurança do emissor. A culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente transfere valores sem adotar as cautelas mínimas recomendadas, rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar.
16. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados em face da casa lotérica, por falta de prova de sua participação ou proveito na fraude. Após o trânsito em julgado, desbloqueie-se o saldo devido via SISBAJUD. Mantenho a condenação do réu R.I.P.J..
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da ré C.L.S.C.. Condenada a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 300,00, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "No golpe do “falso advogado”, quando os valores são transferidos para conta vinculada à casa lotérica de movimentação restrita e controlada pela Caixa Econômica Federal, não se configura responsabilidade da permissionária se inexistir prova de gestão ou proveito dos valores. Constatada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o dever de indenizar por danos materiais ou morais.".